Tribunal: STF
Processo: HC 209819
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 693.152/MS, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 4º, III e V, da Lei 12.850/13), tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06) e lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 10):



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. RAZOABILIDADE NA DURAÇÃO DO FEITO. COMPLEXIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A prisão preventiva foi decretada em face do forte risco de reiteração criminosa demonstrado pela própria estruturação da organização criminosa voltada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro e que poderia continuar operando por intermédio das pessoas jurídicas e pessoas físicas, sob o comando de corréu, mesmo preso em penitenciária federal. 



    2. Há risco concreto de fuga ou ocultação, inviabilizando a prática dos necessários atos de instrução processual, e, ao final, a aplicação da lei penal. 



    3. Não há excesso de prazo. A prisão ocorreu em 2/12/2020. A denúncia apresentada no dia 08/03/2021. Em 12/03/2021 a inicial acusatória foi recebida. Feito o prazo da citação editalícia do corréu e a citação de outro corréu inserido no programa de proteção à testemunha. 



    4. O feito vem se desenvolvendo regularmente em prazo compatível com a sistemática prevista para o processamento dos delitos imputados, sobremaneira por envolver nove réus acusados de participar de organização criminosa bem estruturada logística e financeiramente, voltada à traficância transnacional de entorpecentes. 



    5. A legislação processual penal não estabelece um prazo rígido para a entrega da tutela jurisdicional, quer se trate de réu preso ou não, face às inúmeras intercorrências possíveis, cabendo ao magistrado, atento ao princípio da razoabilidade e diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade de manter o réu na prisão.



    6. Eventuais condições favoráveis, além de não terem sido devidamente comprovadas no caso dos autos, não constituem circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva. 



    7. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, por se mostrarem, ao menos por ora, insuficientes e inadequadas 



    8. Ordem denegada 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […] 



    II - No que tange à alegação da Defesa acerca da ocorrência de excesso de prazo, não verifico, por ora, a existência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, a exemplo da quantidade de pessoas as quais se atribuem prática delitiva; nesse sentido, consignou a eg. Corte de origem que: "[...]trata-se de investigação complexa, com vários envolvidos (nove), em que se apura a existência de organização criminosa estruturada e com alto poder econômico, e, assim, demanda maior tempo para sua conclusão, razão pela qual, dentro dos critérios de razoabilidade, não há qualquer excesso de prazo a ser reconhecido", havendo que se considerar, outrossim, a situação de pandemia de COVID-19, que tem interferido nos trâmites processuais. 



    III - No que concerne à fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que o presente writ substitutivo consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 688.756/MS, em 20/9/2021, de minha relatoria, oportunidade em que tal questão foi analisada, não tendo, todavia, sido conhecido o habeas corpus substitutivo, que pleiteava a revogação da prisão em face do v. acórdão no HC nª. 5010997-97.2021.4.03.0000. 



    IV - Por fim, no que se refere à alegação da Defesa de que: "[…] não há contemporaneidade (fato denunciado é de 2017), devendo ainda ser dito que toda a investigação se baseou em 03 (três) fatos (e com base nesses 03 fatos é que foi decreta a prisão), mas a denúncia foi oferecida com base em apenas 01 (um) fato" , verifico que tais questões controvertidas não foram objeto de apreciação pela eg. Corte a quo, no v. acórdão objurgado, vez que se tratava de reiteração de pedido em relação ao HC 5010997-97.2021.4.03.0000; o que impossibilita a manifestação desta eg. Corte Superior sob pena de indevida supressão de instância. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a matéria a ser tratada no presente Habeas Corpus diz respeito apenas e tão somente ao evidente excesso de prazo que, na hipótese, se caracteriza pelo simples fato de que o paciente permanece preso desde 2/12/2020. Requer, assim, a concessão da ordem, para, confirmando a medida liminar, e reconhecendo o constrangimento ilegal, tornar definitivo o direito do paciente de recorrer em liberdade. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016).



    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    […] no que tange ao aventado excesso de prazo, cabe consignar que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade a fim de definir o eventual excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    A propósito, esta eg. Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido os seguintes precedentes desta eg. Corte: […]



    Em relação ao tema, assim se manifestou o eg. Tribunal a quo, em v. acórdão, in verbis: 



    "Quanto ao excesso de prazo, não merece guarida a alegação da defesa. 



    Consta que a prisão do paciente ocorreu em 2/12/2020. 



    O Ministério Público Federal apresentou denúncia no dia 08/03/2021 (ID164458935, fl. 32/128), onde se constata a complexidade dos fatos, atribuindo diversas condutas para cada um dos nove denunciados. 



    Em 12/03/2021 a inicial acusatória foi recebida e determinada a citação dos acusados (ID 164458935, fls. 140/143). A defesa do paciente apresentou resposta a acusação (ID 164458937, fls. 124/128), assim como os demais denunciados. 



    De acordo com as informações da autoridade impetrada (ID 164831617) os autos encontram-se aguardando o prazo da citação editalícia do corréu Robson Tadeu da Silva e a citação do corréu Álvaro Assis dos Santos, através do Ministério da Justiça, haja vista que se encontra inserido no programa de proteção à testemunha. Também informou que no dia 12/07/2021 foram reavaliados os motivos que determinaram a decretação das prisões preventivas, que foram mantidas pela permanência das razões justificadoras da segregação cautelar, bem como não ter verificado nenhum alteração ou ocorrência de fato novo a ensejar sua revogação. 



    De fato, a instrução ainda não se iniciou. Todavia, diversamente ao alegado pelo requerente, não merece acolhida a tese de excesso de prazo. Como se depreende dos documentos juntados aos autos, o feito vem se desenvolvendo regularmente, emprazo compatível com a sistemática prevista para o processamento dos delitos imputados, sobremaneira por envolver nove réus acusados de participar de organização criminosa bem estruturada logística e financeiramente, voltada à traficância transnacional de entorpecentes. 



    Nesse contexto, não se verifica qualquer demora injustificada na tramitação do feito de origem. 



    Ao contrário, trata-se de investigação complexa, com vários envolvidos (nove), em que se apura a existência de organização criminosa estruturada e com alto poder econômico, e, assim, demanda maior tempo para sua conclusão, razão pela qual, dentro dos critérios de razoabilidade, não há qualquer excesso de prazo a ser reconhecido. 



    Além disso, a legislação processual penal não estabelece um prazo rígido para a entrega da tutela jurisdicional, quer se trate de réu preso ou não, face às inúmeras intercorrências possíveis, cabendo ao magistrado, atento ao princípio da razoabilidade e diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade de manter o réu na prisão" (fls. 1.429-1.430, grifei). 



    Da análise do excerto acima transcrito, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, a exemplo da quantidade de pessoas as quais se atribuem prática delitiva; nesse sentido, consignou a eg. Corte de origem que: "[…] trata-se de investigação complexa, com vários envolvidos (nove), em que se apura a existência de organização criminosa estruturada e com alto poder econômico, e, assim, demanda maior tempo para sua conclusão, razão pela qual, dentro dos critérios de razoabilidade, não há qualquer excesso de prazo a ser reconhecido", havendo que se considerar, outrossim, a situação de pandemia de COVID-19, que tem interferido nos trâmites processuais. 



    No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 



    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 



    Observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário.



    A pluralidade de acusados (nove réus), a natureza e a complexidade da causa (estruturada organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e lavagem de capitais) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com a Corte Regional, 



    [...] o episódio mencionado pelo impetrante ocorrido em 2017 não foi o único atribuído ao paciente [...]. De fato este delito de tráfico internacional de drogas, ocorrido em 06/11/2017, resultou na apreensão de aproximadamente 529 kg de cocaína na cidade de Viana/ES. O paciente teria recrutado os motoristas (que foram presos e condenados), transferindo a eles a propriedade do caminhão pertencente à sua empresa Transmania, a fim de dissimular sua participação e o vínculo com a organização criminosa. 



    Além disso, a decretação da prisão também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a organização criminosa apresenta ramificações na Bolívia. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente